Tribunal: TJMT
Processo: 1008140-86.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008140-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADILSON SABINO DOS SANTOS - CPF: 603.998.301-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL

–
EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – TENTANTIVA DE BUSCAS POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE
– ARRESTO – MEDIDA NÃO JUSTIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas de pesquisas prevalece independentemente do esgotamento de diligências pelo credor para localização do devedor.

Inobstante a previsão legal que permite a efetivação do arresto executivo prévio, quando a citação da parte executada é infrutífera e o devedor não é encontrado, à parte exequente deve primeiro esgotar minimamente as possibilidades de localizar o executado, utilizando os endereços conhecidos ou realizando as diligências necessárias para encontrá-lo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face de decisão que indeferiu o pedido de
arresto e
busca de endereços do executado via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e
INFOJUD

,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada
em desfavor de
Adilson Sabino dos Santos
, ante ao não
exaurim
ento dos

meios

de localização da parte executada.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão precisa ser revisada, argumentando que o único critério para autorizar o arresto executivo é a falta de
sucesso na citação do devedor, como no caso concreto, não havendo
qualquer menção legal sobre a necessidade de esgotar as medidas citatórias.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça
possui compreensão firmada de que é legal a efetivação de pesquisas de endereços nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, dado que são meios colocados à disposição do requerente para agilizar a s
atisfação do objeto da demanda.

Requer seja
a
decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja def
erido o arresto executivo
e busca de endereços via
SisbaJud
,
R
enaJud
e
I
nfoJud
.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id.
208789199
.

Desnecessária a intimação do agravado, ante a ausência de
angularização
processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a controvérsia se limita à análise da correção da decisão agravada que
indeferiu o pedido
de
busca de endereços do executado
e de arresto executivo

via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
.

Pois bem.
O recurso merece provimento em parte.

Inicialmente, é importante destacar que a utilização dos sistemas em questão serve para
agilizar
a satisfação dos créditos do exequente. Portanto, seu uso deve ser plenamente disponibilizado para a busca de bens e endereços.

Sobre a questão, o

colendo Superior Tribunal de Justiça,
possui entendimento acerca da utilização dos sistemas de pesquisas, que prevalece independentemente do esgotamento de diligências pelo credor para localização do devedor
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.SÚMULA N. 284 DO STF
. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS
DESPROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.2.
A
utilização dos Sistemas Bacen-
Jud
,
Renajud
e
Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do
exequente.Precedentes
.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020
.)
(
destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS
– TENTANTIVA DE BUSCAS POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Nada obsta que o Juízo de origem adote providências no sentido buscar o endereço das partes nos sistemas e ferramentas judiciais, tais como INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD,
especialmente quando frustradas as tentativas de citação por meio dos endereços inicialmente fornecidos pelo autor
. (N.U 1004882-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/
2024)(
destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
TENTATIVAS FRUSTADAS DE CITAÇÃO – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO
CONTRATUAL –PEDIDO
DE BUSCA DO DOMÍCILIO DO EXECUTADO NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E BACENJUD – POSSIBILIDADE – ART. 319, § 1º, DO CPC - DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para
agilizar
a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma -
REsp
1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 -
DJe
01/07/2019). 2. Ademais, o art. 319, §1º, do CPC, dispõe que caso a parte autora não disponha dos dados pessoais da parte ré, compreendendo seu domicílio, inclusive, “poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligênci
as necessárias
a
sua obtenção
”.
(
N.U 1004456-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 29/08/2022)

No caso em tela, verifico que o Magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de utilização dos sistemas conveniados, sob o
fundamento
de que não houve demonstração de que a parte autora empreendeu outras diligências na tentativa de encontrar o atual endereço da parte adversa.

Com o devido respeito ao entendimento do juízo de origem, considero que a decisão deve ser reformada.

Isso porque
, conforme fundamentado anteriormente, é permitido utilizar os sistemas conveniados sem a necessidade de esgotar outras diligências possíveis para obter dados do executado. Isso visa promover a celeridade, efetividade, economia processual e a satisfação do crédito do exequente.

Ressalte-se que a utilização conjunta dos sistemas permite ao credor obter informações sobre os endereços encontrados, aumentando as chances de su
cesso ao solicitar as diligências
, bem como

é cediço que
é dever do magistrado agir com cooperação e garantir o princípio da satisfação do direito do credor.

Desse modo
,
patente é a reforma da decisão agravada
, a fim de determinar o uso dos sistemas conveniados para promover ao cre
dor a
localização do executado, a fim de conferir
celeridade no feito executório, já que são funcionalidades que maximizam a efetividade da prestação jurisdicional.

Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de arresto executivo.

Isso porque, e
mbora eu c
oadune
com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que permite a efetivação do arresto executivo prévio nos termos do artigo 830 do CPC quando a citação da parte executada é infrutífera e o devedor não é encontrado, a parte exequente deve primeiro esgotar minimamente as possibilidades de localizar o executado, utilizando os endereços conhecidos ou realizando as diligências necessárias para encontrá-lo.

No caso, constata-se que foi realizada apenas uma tentativa de localização, não sendo comprovada a dificuldade em encontrar o devedor. Este requisito é necessário para justificar o pedido de arresto, uma vez que a excepcionalidade do bloqueio de bens antes da citação requer demonstração clara dessa dificuldade.

Portanto, reconhece-se o direito do
credor de receber o seu crédito,
no entanto, é importante destacar que a constrição patrimonial sem a citação da parte acarreta um grave prejuízo patrimonial. É necessário, antes de tudo, realizar diligências para citar a executada e pos
sibilitar o pagamento do débito
, o que não é suprido
com uma simples tentativa pela modalidade postal.

Por essas razões, a medida de arresto pleiteada deve ser aplicada somente em circunstâncias devidamente justificáveis.

Com essas
considerações,
dou parcial provimento
ao recurso,
para reformar em parte a
decisão recorrida e deferir a consulta aos sistemas conveniados para a pesquisa de novos endereços do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024